Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT. DECRETO-LEI No 911/69. PRESCINDIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. Revela-se descabido o indeferimento da inicial pela ausência de apresentação de Documento Único de Transferência, posto que se trata de documento cabalmente prescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de objeto alienado fiduciariamente.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.